Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRECEDENTES DO TJDFT. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevo, uma vez que, via de regra, ocorridos às ocultas, sem a presença de demais testemunhas. Precedentes TJDFT.

2. Pela análise dos autos, inatacável é o conjunto probatório formado pelo depoimento da informante (avó das vítimas menores de idade) e pelo laudo de exame de corpo de delito, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. No caso em apreço, houve confissão parcial qualificada, tendo em vista que o réu reconheceu a agressão em face da filha menor de idade (apesar de negar a agressão para com os demais filhos), alegando o exercício do pátrio poder.

4. A contravenção de vias de fato se caracteriza com a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. Por essa razão, não é possível desclassificar o crime para vias de fato, uma vez que o laudo pericial demonstra lesões com sangramentos e hematomas que superam a normalidade das vias de fato.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.